Tribunal: TJPA
Processo: 0812617-84.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812617-84.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio, visando à revogação da custódia cautelar sob a alegação de excesso de prazo para submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; e (ii) estabelecer se o lapso temporal entre a prisão do paciente e a data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da elevada periculosidade do agente evidenciada pelo histórico criminal, consistente na existência de quatro mandados de prisão por homicídio em diferentes unidades da federação e condenação definitiva por roubo qualificado.

4.

A custódia cautelar mostra-se necessária para evitar reiteração criminosa, pois os antecedentes do paciente revelam personalidade voltada à prática delitiva e risco concreto à coletividade.

5.

A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente cinco anos após o crime, sendo capturado em outro estado da federação mediante utilização de documentos falsos para ocultar sua identidade.

6.

A fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A análise do alegado excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se restringindo a critério meramente matemático.

8.

A demora processual decorreu, em grande parte, da própria conduta do paciente, que permaneceu evadido por longo período e inviabilizou o regular andamento da ação penal.

9.

Após a captura do paciente, o processo recebeu regular impulso oficial, com realização da instrução criminal, prolação da sentença de pronúncia e julgamento do recurso defensivo.

10.

A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

11.

A designação da sessão do Tribunal do Júri para data futura, diante da sobrecarga processual do órgão julgador, não evidencia desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de múltiplos mandados de prisão por crimes graves e condenação anterior demonstra periculosidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A fuga prolongada do distrito da culpa e o uso de documentos falsos evidenciam risco concreto de evasão e legitimam a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

O exame do excesso de prazo da prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4.

A demora processual provocada pela fuga do acusado não pode ser invocada em seu favor para reconhecimento de constrangimento ilegal.

5.

A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, conforme a Súmula 21 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 837.630/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, HC n. 484.961/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 15.03.2019; STJ, Súmula 21; TJPA, Habeas Corpus Criminal n. 0812322-18.2024.8.14.0000, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO
, contra ato do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos da Ação Penal n.º 0003225-16.2019.8.14.0028.

A denúncia (ID 36389165) narra que, em 26 de fevereiro de 2019, o paciente, em concurso com outro agente e supostamente a mando de terceiros, tentou ceifar a vida da vítima Romildo Arruda Ribeiro. Consta que o paciente se aproximou do veículo da vítima e efetuou seis disparos de arma de fogo, que apenas não levaram ao óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o fato de a vítima ter se esquivado e as munições terem acabado. A ação teria sido praticada mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, configurando a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A peça acusatória foi recebida em 16 de abril de 2019, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 36389165), que permaneceu foragido.

O mandado de prisão foi cumprido apenas em 13 de maio de 2024 (ID 36390280), em Boa Vista/RR. Apresentada a resposta à, a instrução processual teve início e foi concluída com o interrogatório do réu em 25 de junho de 2025.

Em 18 de julho de 2025, foi proferida sentença de pronúncia (ID 36390277), mantendo-se a prisão preventiva. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito ao qual este Egrégio Tribunal negou provimento em acórdão de 12 de fevereiro de 2026.

Nas razões da impetração (ID 36386464), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, ressaltando que o paciente estará preso por aproximadamente dois anos e seis meses até a data do julgamento, agendado para 05 de novembro de 2026. Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e a violação aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

A liminar foi indeferida por esta relatora (ID 36500790).

A autoridade coatora prestou informações (ID 36461950), detalhando o andamento processual e justificando a manutenção da custódia.

O Ministério Público, em parecer (ID 36853478), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente ordem de
Habeas Corpus
.

2. MÉRITO

A impetração busca a soltura do paciente, centrando-se na tese de excesso de prazo para a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Contudo, após análise detida dos autos e das circunstâncias que permeiam o caso, entendo que a ordem deve ser denegada.

2.1. Da Absoluta Necessidade da Prisão Preventiva: Periculosidade Concreta e Risco à Aplicação da Lei Penal

A prisão preventiva, medida de exceção, somente se sustenta quando demonstrada sua inequívoca necessidade com base em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso do paciente, a custódia está amparada em dois fundamentos sólidos e interdependentes: a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A periculosidade do agente não é mera ilação abstrata. Conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar e no parecer ministerial, o paciente ostenta um histórico criminal que revela extrema periculosidade e total menoscabo pela vida humana e pela ordem jurídica. Consta dos autos a informação de que existem contra si quatro mandados de prisão em aberto pela suposta prática de crimes de homicídio em diferentes estados da federação, além de uma condenação definitiva por crime de roubo qualificado.

Tal prontuário demonstra uma personalidade voltada à prática delitiva e um risco concreto e iminente de reiteração criminosa, caso seja posto em liberdade. Manter sua segregação é, portanto, uma medida indispensável para acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Igualmente robusto é o fundamento para assegurar a aplicação da lei penal. Não se pode ignorar que o paciente, após o cometimento do crime em 2019, permaneceu foragido por aproximadamente 5 (cinco) anos. Sua captura somente foi possível em outro Estado da Federação, onde, para dificultar sua identificação, utilizava documentos falsos. Essa conduta revela um propósito claro e inequívoco de se furtar à responsabilidade por seus atos, indicando que, se solto, a probabilidade de nova fuga é altíssima, o que frustraria por completo a aplicação da lei penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a fuga do distrito da culpa é fundamento mais que suficiente para a manutenção da prisão preventiva, sendo relevante, ainda, para afastar a alegação de ausência de contemporaneidade. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) AGENTE FORAGIDO. (...) CONTEMPORANEIDDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Além do mais, o recorrente empreendeu fuga após escoado o prazo da prisão temporária,
permanecendo foragido por mais de seis anos
. (...) Diante desse contexto,
justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
e a instrução criminal. (...) 7. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). (STJ, AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) - destaquei.

O referido julgado amolda-se com perfeição ao caso concreto, pois a evasão do paciente por longo período não apenas justifica a prisão para garantir a aplicação da lei penal, como também torna presente e atual o
periculum libertatis
.

2.2. Do Alegado Excesso de Prazo e da Violação à Isonomia

A análise dos prazos processuais não é uma operação puramente matemática e deve, obrigatoriamente, ser ponderada pelo princípio da razoabilidade. A primeira e mais relevante peculiaridade é que a maior parte da demora na tramitação deste processo foi causada pelo próprio paciente, que, ao se manter foragido por um quinquênio, impediu o curso regular da ação penal. Não pode, agora,
invocar, em seu benefício, a demora processual que ele mesmo ocasionou
.

Desde sua captura, em maio de 2024, o feito tem recebido o devido impulso oficial. A instrução foi realizada, a pronúncia foi prolatada, e o recurso defensivo foi devidamente processado e julgado por esta Corte. A designação do julgamento para novembro de 2026, embora distante, deve ser compreendida no contexto da notória sobrecarga de processos, não caracterizando, por si só, desídia da autoridade coatora.

Ademais, a alegação de excesso de prazo encontra óbice na
Súmula n.º 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
". A sentença de pronúncia, confirmada em grau de recurso, encerrou a primeira fase do procedimento, renovando o título da prisão e afastando o constrangimento alegado. Este Tribunal de Justiça tem aplicado tal entendimento reiteradamente:

“EMENTA: (...) Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, pois a instrução processual foi concluída em 23/06/2020, com a decisão de pronúncia do paciente, e o feito aguarda a sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 03/10/2024. (...)
Aplicação da Súmula nº 21 do STJ, que dispõe sobre a inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução não for atribuída ao Judiciário
.” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0812322-18.2024.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal) - destaquei.

Por fim, afasto a alegação de violação à isonomia em relação ao corréu Atanael. As condições pessoais do paciente são manifestamente mais gravosas, notadamente seu histórico de múltiplos mandados de prisão, condenação definitiva e, principalmente, o fato de ter permanecido foragido por cinco anos utilizando-se de identidade falsa, circunstâncias que não se aplicam ao corréu e que justificam plenamente o tratamento jurídico diverso. A existência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal impede a extensão de benefícios, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ponderando a gravidade extrema dos fatos, a periculosidade concreta do agente, seu comprovado intuito de fuga e o andamento regular do feito desde sua captura, concluo que as garantias constitucionais do paciente não foram violadas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026